Tribunal: CARF
Processo: 10980.912881/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912881/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.395 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
POSITIVO INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. DEVER
DO CONTRIBUINTE.
Identificado erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento/Compensação
(Per/Dcomp), quanto ao tipo (origem/natureza) do crédito financeiro declarado/
compensado, cabe ao contribuinte transmitir Pedido Eletrônico de
Cancelamento e novo Per/Dcomp com a informação correta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Acompanharam pelas conclusões as Conselheiras Lara Moura Franco
Eduardo, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.393,
de 22 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10980.909467/2014-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912881/2013-01
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912881/2013-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação, objeto deste
processo administrativo.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório confirmando direito creditório.
Todavia, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER /
DCOMP
12013.85626.250309.1.3.11-5045.
Não houve, ainda, a homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMPs:
33519.31955.260309.1.3.11-7559,
07052.82877.310309.1.3.11-7765,
41904.45333.020409.1.3.11-1762,
40011.07061.240409.1.3.11-8095,
13184.87317.191109.1.7.11-0300,
40042.72881.180110.1.7.11-0137,
00101.51224.150409.1.3.11-6203,
39007.15975.160409.1.3.11-4026,
05383.70299.150509.1.3.11-5074,
27906.71481.150509.1.3.11-1996 e 06594.70203.240909.1.7.11-9054. Não restaram valores a
serem ressarcidos para o pedido apresentado no PER/DCOMP 36027.54031.200209.1.1.11-
9973.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas pela DRJ:
... a empresa em síntese alega que a não homologação total do crédito decorre de
divergência das informações prestadas em obrigação acessória e Pedido de
Ressarcimento. Aduz que houve apenas erro formal de preenchimento, mas que deixou
de retificar o pedido de ressarcimento. Explana acerca do Princípio da Verdade Material
e a ausência de dano ao erário público.
... pede provimento a manifestação de inconformidade apresentada, para fins de: 1) seja
autorizado a proceder com a retificação do PER/DCOMP; 2) seja atribuído efeito
suspensivo; 3) a reforma do DD com o acolhimento da integralidade do crédito
pleiteado; 4) a realização de diligências
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente, nos
termos do acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. O procedimento tem como forma prescrita a
apresentação de DCOMP retificadora e só pode ser feito para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, sendo impossível em sede de manifestação de
inconformidade.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912881/2013-01

Se as informações e documentos que instruem os autos são suficientes para o
convencimento do julgador, a realização de diligência é desnecessária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do crédito
tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência,
não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade material.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma para que seja homologada, na íntegra, a Dcomp, haja vista a incontroversa
legitimidade do crédito financeiro declarado e a improcedência dos argumentos para o seu não
reconhecimento; caso, não se entenda possível a análise do crédito, requer seja anulado o
acórdão recorrido e determinada a baixa dos autos à DRJ para que o faça; e, por fim, protestou
pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito.
Para fundamentar seu recurso, alegou, em preliminar, a nulidade da decisão
recorrida por violação ao princípio da busca da verdade material; segundo seu entendimento, a
decisão recorrida violou esse princípio, pelo fato de não ter reconhecido o seu direito à
integralidade do crédito financeiro declarado na Dcomp, sob o fundamento de que a retificação
do PER/Dcomp não pode ser feita depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório, sem sequer tratar da higidez do crédito; por ter desconsiderado a validação do crédito
por meio da análise dos Dacon feita no próprio despacho decisório; e, por afirmar inexistir
provas do erro no preenchimento do PER; e, no mérito, alegou que mero equívoco no
preenchimento do PER/Dcomp não pode invalidar o crédito financeiro devidamente constituído
na Dcomp; de fato, cometeu equívoco no PER/Dcomp, isto porque, em que pese ter incluído a
totalidade do saldo dos créditos no referido pedido (R$ 5.402.370,51), preencheu de forma
equivocada os seus campos de discriminação dos valores; reproduziu demonstrativos do valor do
crédito apurado nos meses do trimestre, objeto do PER/Dcomp em discussão, bem como da
utilização do crédito e um demonstrativo “Detalhamento do Crédito conforme despacho
decisório” que, segundo seu entendimento, foi reconhecido o seu direito ao ressarcimento/
compensação dos R$ 5.402.370,51, quantia suficiente para homologar integralmente a Dcomp
em discussão.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912881/2013-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminar
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Porto
Alegre/SP, autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório desfavorável e/ ou parcialmente favorável
ao contribuinte.
Do seu exame, verificamos que a motivação está expressamente demonstrada
no seu voto condutor, bem como a fundamentação.
A motivação e a fundamentação utilizadas permitiram à recorrente exercer seu
direito de defesa, tanto é que o fez expressamente no Recurso Voluntário em
análise.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
II) Mérito
A questão de mérito, de fato, restringe-se ao direito de a recorrente solicitar a
retificação do PER/Dcomp juntamente com a manifestação de inconformidade,
ou seja, depois de ter sido intimada do despacho decisório.
A homologação parcial da Dcomp pela Autoridade Administrativa teve como
fundamento a insuficiência do crédito financeiro que lhe foi reconhecido por
aquela autoridade, conforme demonstrado no despacho decisório.
Embora ciente desse fato, na manifestação de inconformidade, a recorrente
requereu, literalmente:
1. A autorização para proceder com a Retificação do Per/Dcomp n°.
11531.68423.290110.1.1.10-4765, de acordo com o preenchimento das
DACON's de Janeiro/2008, Fevereiro/2008 e Março/2008, posto que a
retificação via programa disponibilizado por este órgão não é possível.
2. Que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, nos termos do
artigo 56 da Lei 9.784/1999, bem como atribuir-lhe preliminarmente o devido
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912881/2013-01

efeito suspensivo, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
3. A reforma do despacho decisório ora impugnado, acolhendo na sua
integralidade o crédito pleiteado na Per/Dcomp n°. 11531.68423.290110.1.1.10-
4765, bem como as posteriores declarações de compensação, procedendo com
sua respectiva homologação total.
4. Ainda, se entender este ínclito Julgador Tributário que a prova ofertada não é
suficiente para provar o alegado, protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos por lei, inclusive a diligência, bem como a prestação de
esclarecimentos e informações que se fizerem necessários.
No julgamento da manifestação, conforme já demonstrado, a DRJ julgou a
questão de mérito suscitada, ou seja, a solicitação de retificação do PER/Dcomp
depois de a recorrente ter sido intimada do despacho decisório.
Nesta fase recursal, a recorrente insiste na retificação do PER/Dcomp e, ainda,
segundo seu entendimento, consta do despacho decisório demonstrativo do
detalhamento do crédito reclamado, em que a Autoridade Administrativa
reconheceu seu direito ao ressarcimento/compensação dos R$668.374,66,
declarados no PER/Dcomp.
Ao contrário do seu entendimento, a Autoridade Administrativa não reconheceu
o seu direito ao ressarcimento de R$668.374,68. O valor reconhecido por aquela
autoridade foi de R$579.185,48, conforme está demonstrado no despacho
decisório.
Quanto à retificação do PER/Dcomp, as autoridades administrativas julgadoras,
de primeira e segunda instância, não têm competência para retificá-lo.
A retificação deve ser formalizada pelo contribuinte, mediante a transmissão de
um novo PER/Dcomp com os dados corretos, utilizando o Programa
PER/Dcomp, nos casos admitidos, cuja análise é de competência exclusiva da
unidade da RFB da jurisdição fiscal do contribuinte.
A Instrução Normativa RFB 1.300/2012 que trata de PER/Dcomp, assim
dispõe:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte transmitiu PER/Dcomp
informando créditos de PIS decorrentes de operações no mercado interno, nos
termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, nos valores discriminados a seguir:
Discriminação
Janeiro
Fevereiro
Março
Total
Crédito
das
Contribuição
Para
o
PIS/Pasep
502.324,19
488.296,88
218.473,63
1.209.094,70
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912881/2013-01

Mercado
Interno (art. 17 da Lei
no
11.033/2004)

Parcela do Crédito
Utilizada
para Deduzir da
Contribuição
para o PIS/PASEP
284.090,99
256.629,05
0,00
540.720,04
Parcela do Crédito
Utilizada
Mediante Entrega de
Declarações
de
Compensação
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo de Créditos
Passível
de Ressarcimento
218.233,20
231.667,83
218.473,63
668.374,66

Depois de intimado do despacho decisório que homologou em parte o
PER/Dcomp, apresentou manifestação de inconformidade, alegando erro no seu
preenchimento, apresentando o demonstrativo reproduzido a seguir:
Discriminação
Janeiro
Fevereiro
Março
Total
Crédito
das
Contribuição
Para
o
PIS/Pasep
Mercado
Interno (art. 17 da Lei
no
11.033/2004)
492.050,30
487.790,05
231.514,66
1.209.094,70
Parcela do Crédito
Utilizada
para Deduzir da
Contribuição
para o PIS/PASEP
273.607,39
167.142,75
102.230,21
542.980,35
Parcela do Crédito
Utilizada
Mediante Entrega de
Declarações
de
Compensação
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo de Créditos
Passível
de Ressarcimento
218.442,91
320.647,30
129.284,45
668.374,66
Embora, o saldo credor trimestral passível de ressarcimento seja o mesmo em
ambos os demonstrativos, os demais valores são todos diferentes.
A Autoridade Administrativa analisou o PER/Dcomp levando em conta os
dados e valores nele informados, inclusive, o direito ao
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.912881/2013-01

ressarcimento/compensação, de conformidade com a natureza dos créditos
declarados no pedido de ressarcimento.
Assim, intimado do despacho decisório que reconheceu parcialmente o
ressarcimento declarado/compensado e tendo concluído que o deferimento
parcial decorreu de erro no preenchimento do PER/Dcomp, caberia ao
contribuinte ter solicitado seu cancelamento e transmitido um novo pedido com
os dados corretos. Contudo, não o fez, optando por requerer a sua retificação,
mediante recursos, manifestação de inconformidade e recurso voluntário, as
autoridades julgadoras.
Conforme demonstrado anteriormente, as Autoridades Administrativas
Julgadoras não têm competência para retificar PER/Dcomp. A retificação deve
ser feita pelo próprio contribuinte, mediante a transmissão de Pedido Eletrônico
de Cancelamento do PER/Dcomp transmitido com erros e a transmissão de um
novo com as informações corretas, cabendo à Autoridade Administrativa
analisá-los, mediante despacho decisório.
Caso, a recorrente discorde do despacho decisório, pode apresentar
manifestação de inconformidade para a DRJ.
Assim, demonstrado e provado que as autoridades julgadoras não têm
competência para analisar pedidos de retificação de PER/Dcomp, correta a
decisão de primeira instância.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 212
DF CARF MF
Original